Tribunal: TJMT
Processo: 1009840-16.2020.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009840-16.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEIMAR ANTONIO CAOVILLA - CPF: 819.880.281-91 (EMBARGANTE), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), HUMBERG AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS SA - CNPJ: 18.483.666/0002-94 (EMBARGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
– EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – PROVA DOCUMENTAL – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO (MULTA MORATÓRIA COBRADA COMO COMPENSATÓRIA E PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADAS) – EXCESSO DA EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INOVAÇÃO DAS TESES DE DEFESA EM GRAU RECURSAL –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO – CLÁUSULA PENAL NA ORDEM DE 30% – DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO PARA 10% – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NEIMAR ANTONIO CAOVILLA, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu de parte e, nesta, proveu o Recurso de Apelação no 1009840-16.2020.8.11.0040, manejado pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – PROVA DOCUMENTAL – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO (MULTA MORATÓRIA COBRADA COMO COMPENSATÓRIA E PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADAS) – EXCESSO DA EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INOVAÇÃO DAS TESES DE DEFESA EM GRAU RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INST NCIA – CONFIGURAÇÃO – CLÁUSULA PENAL NA ORDEM DE 30% – DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO PARA 10% – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

As teses veiculadas na apelação não foram, em momento algum, suscitadas na contestação e sequer aventadas no decorrer da demanda e, portanto, não foram submetidas ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo a quo.

A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância, mormente por não se tratarem daquelas matérias cognoscíveis de ofício.

Na hipótese, se mostra abusiva a multa estipulada pelos particulares em 30% (trinta por cento) do valor do contrato, desse modo, merece retoque a sentença para reduzir para 10% (dez por cento), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente do STJ.”
(Id. 243299666)

Em suas razões, de Id. 244338156, o embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que não foram analisadas matérias de ordem pública.

Argumenta que a jurisprudência do STJ admite a sustentação de novos argumentos em segundo grau de jurisdição, de modo que a integralidade das matérias ventiladas no apelo devem ser apreciadas.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, a fim de desprover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão, sob o fundamento de que não foram analisadas matérias de ordem pública, bem como que a jurisprudência do STJ admite a sustentação de novos argumentos em segundo grau de jurisdição, ao passo que a integralidade das matérias ventiladas no apelo devem ser apreciadas.

Todavia, a irresignação não procede.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

- Da inovação recursal

Adianto que não deve ser conhecido de parte do recurso.

Compulsando os autos, especialmente os embargos à execução de Id. 224945162, consoante já alinhado acima, verifico que o recorrente se limitou a alegar o inadimplemento em razão de força maior, abusividade do contrato e nulidade contratual.

Já em grau recursal, após atenta análise dos autos, o apelante incorreu em manifesta inovação de tese defensiva, agora asseverando:

“1 - DA CLÁUSULA PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. MULTA MORATÓRIA COBRADA COMO COMPENSATÓRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR CARÊNCIA DA AÇÃO;

2 - DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO EXEQUENTE FEITA PELO INPC. CONTRATO PREVÊ IGP-M COMO INDEXADOR. CLÁUSULA 1a, §3o;

3 - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO EXEQUENTE. NÃO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DOS GRÃOS;

4 - DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO AFETAÇÃO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA; e

5 - SUBSIDIARIAMENTE: DO PERCENTUAL DA MULTA FIXADO. EXCESSIVO. 30% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO. REDUÇÃO. ART. 413, CC/02. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.”

Conforme é sabido, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336 do CPC), sendo certo, também, que o recurso de apelação devolve ao Tribunal apenas o conhecimento da matéria impugnada, e, portanto, que tenha sido suscitada e discutida no processo no juízo a quo (art. 1.013 do CPC).

Portanto, as teses apresentadas em grau de apelo deveriam ter sido arguidas em primeira instância, de modo a oportunizar ao requerente o contraditório e a ampla defesa a respeito das referidas teses.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).” (In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40a edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o Tribunal ad quem não pode conhecer de matérias não suscitadas nem decididas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Dessa feita, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a peça recursal que contenha inovação, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, acolho a preliminar suscitada e, não conheço das teses aviadas nos itens 1 a 4,
tendo em vista não se tratarem daquelas matérias cognoscíveis de ofício.
” (sem destaque no original)

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024